Tribunal: TJSP
Processo: 2212788-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Alegação de omissão no acórdão – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Fito de prequestionamento – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2212788-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RM PLANEJADOS COMERCIAL LTDA ME, ROGÉRIO DE
PAULA, SUELY ALARCON DE PAULA e JOSÉ CARLOS BATISTA DE
PAULA (ESPÓLIO), é embargado UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212788-33.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33707
2
VOTO No: 33707
EDECL. No: 2212788-33.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES.: RM PLANEJADOS COMERCIAL LTDA ME e OUTROS
EBDS.: UNICASA INDUSTRIA DE MÓVEIS S/A

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Execução de título
extrajudicial
Alegação de omissão no acórdão

Inocorrência
Propósito de rejulgamento do recurso

Inadmissibilidade
Fito de prequestionamento
Não
enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do
CPC Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração do acórdão de fls. 160/165 que,
por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes.

Insurgem-se os embargantes, alegando omissão no acórdão, por não
respeitar a vontade das partes que elegeram foro no contrato pactuado. “O prejuízo é
presumido, na medida em que a execução no foro de seu domicílio certamente é mais
gravosa e, portanto, prejudicial” (fls. 1). Caso de competência relativa, devendo ser
declinada para o foro de origem após indicada a incompetência. A decisão violou os artigos
que preveem a eleição de foro. Pretende o prequestionamento da matéria. Pugna pelo
acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.

O acórdão embargado que negou provimento ao agravo de
instrumento foi assim fundamentado:

“(...)
Os agravantes embargantes alegaram a incompetência do juízo,
entendendo deveria prevalecer a cláusula contratual de eleição de foro contida no
“Termo de Comercialização Telasul Planejados Multimarcas” celebrado com a
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212788-33.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33707
3

Sem razão.

Reza o art. 781, I, do CPC:

“Art. 781. A execução fundada em título executivo será processada perante o juízo
competente, observando-se o seguinte:

I
a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição
constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (...)”.

Anotam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “A
variedade de opções do dispositivo traz como decorrência a vantagem, em termos
patrimoniais, para o exequente, que pode, dentre todas as possibilidades do CPC art. 781,
escolher o local que lhe seja mais apropriado ...”. (in Código de Processo Civil
Comentado, 16a ed., São Paulo, RT, 2016, p. 1.748).

Em princípio o exequente tem a faculdade de propor a execução
no foro do domicílio do executado, mesmo diante da eleição contratual de foro diverso.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
CONTRATOS EXEQUENDOS QUE ELEGERAM AS COMARCAS DE SÃO
PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ AGRAVADA QUE AJUIZOU A DEMANDA NA
COMARCA QUE SE ENCONTRA A EMPRESA EXECUTADA, DEVEDORA
PRINCIPAL, QUAL SEJA, MOCOCA/SP
POSSIBILIDADE
APLICABILIDADE
DO ART. 781, I DO CPC DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2044622-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Roberto de
Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa 2a Vara;
Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019).

EMBARGOS À EXECUÇÃO Alegação de incompetência do juízo a quo Credor que
propôs ação de execução no endereço do domicílio do devedor
Discricionariedade do
credor Ausência de prejuízo ao devedor embargante Vício de vontade na formação do
título não comprovado Falta de recolhimento das custas Inocorrência Alegação de
que o imóvel é bem de família Bem dado em hipoteca garantindo a dívida executada
Exceção prevista na Lei 8009/90, artigo 3o, V Sentença mantida Negado provimento
ao recurso e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observando-se a
gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
(TJSP; Apelação Cível 1000159-50.2018.8.26.0177; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu-
Guaçu Vara Única; Data do Julgamento: 18/01/2019; Data de Registro: 18/01/2019).

Em sentido convergente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo cláusula de eleição de foro, o exequente poderá optar, na execução de título
extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de
domicílio do réu.”
(AgInt no AREsp 1294573/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, Dje 05/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212788-33.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33707
4
A preliminar de incompetência foi arguida nos embargos à
execução com base na existência de cláusula de eleição de foro, não demonstrando os
embargantes qualquer prejuízo com o ajuizamento da execução no foro de seu domicílio,
que corresponde à praça de pagamento constante das duplicatas, aplicando-se também ao
caso o disposto no art. 17 da Lei 5.474/68.

Portanto, bem rejeitada a incompetência do Juízo formulada nos
embargos à execução.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento”

Data vênia, o acórdão não é omisso tendo o presente recurso nítido
propósito infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível em
embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou as questões colocadas em
julgamento, consignando de forma fundamentada as razões pelas quais foi negado o recurso
dos agravantes embargantes.

Pontuou-se a faculdade do credor na propositura da ação executória.
Seguindo previsão legal, pode o exequente escolher entre o foro de domicílio do executado,
foro de eleição previsto em contrato ou ainda local de situação dos bens.

A lei é clara ao prever referidas opções alternativamente, sendo
válida a propositura em qualquer dos foros permitidos.

Foram apontados precedentes jurisprudências a exemplificar a
permissão de ajuizamento da execução no foro de domicílio do executado.

Não restou demonstrado qualquer prejuízo em razão da escolha do
exequente, não havendo se falar em prejuízo presumido.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado no julgado
embargado, estando a decisão claramente fundamentada.

Nota-se o evidente propósito dos embargantes no rejulgamento do
recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se
admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022
do CPC.

Embargos
de
declaração não
caracterizam
via
própria
à
rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos
constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira
Turma, j. 26/10/2006).

O inconformismo das partes com o resultado do julgado não
configura vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou
demonstrado.

Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais e de todas
as alegações citadas pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212788-33.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33707
5

De se anotar, “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

Sobre o tema, jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Artigo 535 do Código de Processo civil Não há
que se falar em obscuridades ou omissões no julgado
Pretensão de reforma com
efeito infringente Impossibilidade através do recurso eleito Desnecessária a citação
de todos os dispositivos legais invocados pelas partes
Prequestionamento

Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 167.200-5 São Carlos 9a Câmara de
Direito Público Relator: Yoshiaki Ichihara 17/04/2002)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência - Juiz que não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes - Motivos suficientes para
fundamentação apresentados - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração nos
Embargos Infringentes n. 213.939-2 - São Paulo - Relator: Brenno Marcondes 01/11/94).

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR